Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE. POSSIBILIDADE.
1. Com alicerce na interpretação sistemática do art. 37, inciso XVI, alínea "c", art. 42, § 1°, e art. 142, § 3°, inciso II, da CF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a acumulação, por militares, de dois cargos privativos de médico ou profissionais de saúde, desde que não desempenhe funções típicas da atividade castrense.
2. O fato de o profissional de saúde integrar os quadros de instituição militar não configura, por si só, impedimento à acumulação de cargos. No entanto, o exercício das funções somente será possível nas hipóteses previstas no art. 37, inciso XVI, da CF, entre as quais se encontra a autorização de acumulação de 2 (dois) cargos privativos de profissionais de saúde.
3. O autor/apelado desempenha no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal uma função privativa de profissional da área de saúde (paramédico), que pode ser acumulada com o cargo de técnico em enfermagem que ocupa na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
4. Negou-se provimento ao apelo.